Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008526-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVANTE), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), JEFFERSON DANILO MAGON BARBAROSSA - CPF: 267.972.118-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS AINDA PENDENTE DE ANÁLISE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ATÉ O ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença pela Vara Única da Comarca de Itiquira, que deferiu o levantamento do depósito judicial de R$ 1.970.926,60 em favor da exequente, condicionando, contudo, a expedição do respectivo alvará ao esgotamento das vias recursais. A agravante sustenta que o cumprimento de sentença é definitivo, que a impugnação da parte contrária já foi rejeitada e que os valores executados se referem à dívida confessada e homologada judicialmente. Requer o levantamento imediato da quantia depositada. A agravada, por sua vez, argumenta que ainda há controvérsias relevantes sobre o montante devido, especialmente após decisão desta Corte que afastou a preclusão quanto à impugnação aos cálculos e determinou sua reanálise pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento imediato de valores depositados judicialmente em cumprimento de sentença, quando ainda pendente a análise de impugnação aos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em cumprimento de sentença, quando há controvérsia sobre o valor devido, o levantamento dos depósitos judiciais somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que define o
quantum debeatur
.

4.

A decisão proferida nos Embargos de Declaração no Agravo nº 1027387-53.2024.8.11.0000 afastou a preclusão e determinou o retorno dos autos à primeira instância para análise do mérito da impugnação, notadamente quanto à existência de erro material nos cálculos.

5.

O levantamento imediato dos valores, antes da estabilização dos cálculos, configura risco de irreversibilidade, especialmente em razão da possibilidade de restituição indevida, o que justifica a suspensão da expedição do alvará.

6.

A existência de novos depósitos realizados nos autos pela empresa terceira (ADM do Brasil Ltda.) aumentou significativamente o montante em discussão, reforçando a necessidade de apuração rigorosa do valor exato a ser levantado.

7.

A agravada, ao concordar com os depósitos mensais em juízo, condicionou expressamente o levantamento à decisão definitiva ou a acordo entre as partes, o que denota renúncia ao levantamento provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O levantamento de valores em cumprimento de sentença exige a estabilização dos cálculos do crédito exequendo, não sendo admitido enquanto pendente a análise de impugnação que questione o
quantum debeatur
.

2.

A remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito da impugnação impede a caracterização da definitividade do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º; 525, §§ 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2345558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Itiquira que, em Cumprimento de Sentença, deferiu o levantamento do depósito judicial de R$ 1.970.926,60 em favor da exequente, consignando, todavia
, que a expedição do alvará deverá ocorrer após preclusas as vias recursais.

A agravante se insurge contra essa última parte do
decisum
, argumentando que o Cumprimento de Sentença é definitivo e que, inclusive,
a Impugnação interposta pela agravada foi julgada improcedente e confirmada no AI n. 1018385- 93.2023.8.11.0000.

Explica que o valor devido vem sendo efetivado por meio da comercialização do maciço florestal de eucalipto existente na Fazenda Novo Horizonte, com a ARCHER DANIELS MIDLAND – ADM, através de depósitos mensais em Juízo.

Aduz que a agravada pleiteou o sobrestamento dos pagamentos e do levantamento da quantia já depositada, até o julgamento do feito n. 1000677-80.2022.8.11.0027, porque na referida demanda teria sido realizada prova pericial que reconheceria a devolução parcial da área arrendada, com redução dos valores executados.

Ressalta que esse mesmo argumento já foi analisado e rejeitado, havendo o trânsito em julgado. E mais, a discussão naqueles autos (n. 1000677-80.2022.8.11.0027) em nada repercute nos valores discutidos no presente cumprimento de sentença, visto que este se refere exclusivamente ao vencimento antecipado da dívida confessada e homologada em Juízo, que se tornou exigível em função da comercialização ilegal pela Agravada.

Requer seja deferida liminarmente a imediata expedição de alvará de levantamento de todos os valores depositados nos autos de origem mediante transferência conta bancária de titularidade da Agravante. No mérito, o provimento do presente recurso, confirmando-se a liminar em definitivo para determinar a reforma da decisão agravada.

Tutela antecipada recursal indeferida no Id
.

276802379 - Pág. 01/02.

Em contraminuta, a agravada informa que também interpôs Agravo de Instrumento contra a mesma decisão, mas com outro objetivo -
a suspensão dos levantamentos, por cautela e pelo risco iminente de prejuízos, até que sejam proferidas decisões definitivas acerca do montante efetivamente devido
.

Esclarece que na data da apresentação destas contrarrazões já tinham sido realizados mais 03 depósitos nos autos pela ADM do Brasil Ltda, além daquele de janeiro de 2025 (R$ 1.970.926,60), em relação ao qual a Agravante pretende o levantamento. Já nos meses subsequentes de fevereiro, março e abril a referida empresa depositou R$2.908.717,04, totalizando R$4.879.643,64 (comprovantes colacionados abaixo), sem contar eventuais acréscimos da correção monetária e juros.

Afirma que, em 23.4.2025, o valor depositado nos autos supera em mais de 04 milhões de reais aquele indicado na petição de acordo, firmado em dezembro de 2024.

Sustenta a inexistência de coisa julgada em relação à homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, visto que, conforme decisão proferida no acórdão que julgou os Embargos de Declaração no Agravo nº 1027387-53.2024.8.11.0000, restou afastada a preclusão e determinou-se que o juízo de primeira instância analisasse as questões de mérito inseridas na impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, notadamente, a alegação de erro material.

Também alega a inexistência de coisa julgada em relação à constatação de destoca já realizada e da insuficiência e irrelevância da garantia.

Requer seja negado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja mantida a determinação de suspensão dos levantamentos até decisão definitiva afeta aos cálculos da Contadoria Judicial neste cumprimento de sentença, bem como a decisão definitiva no processo de devolução parcial da área arrendada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença que, embora tenha autorizado o levantamento do depósito judicial de R$ 1.970.926,60 em favor da exequente,
condicionou a expedição do respectivo alvará ao esgotamento das vias recursais.

A controvérsia reside em torno da possibilidade de levantamento de valores depositados judicialmente em cumprimento de sentença antes da estabilização definitiva dos cálculos, diante de controvérsias ainda pendentes de apreciação.

Apesar da decisão inicial que reputou a impugnação aos cálculos superada,
sobreveio pronunciamento desta Corte em Embargos de Declaração
no Agravo nº 1027387-53.2024.8.11.0000
,

afastando a preclusão quanto à sua análise, devolvendo ao primeiro grau o exame do mérito da insurgência, especialmente no que tange a eventual erro material nos valores consolidados.

Nesse sentido, é necessário reconhecer que o levantamento imediato dos valores, antes da apreciação e eventual homologação dos cálculos atualizados e finais, configura medida temerária, sobretudo por potencializar risco de irreversibilidade, caso venham os valores a serem reduzidos ou revistos, ensejando possível restituição indevida.

É consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em cumprimento de sentença, quando pendente deliberação sobre o
quantum debeatur
, não se admite o levantamento de valores antes do trânsito em julgado, como se extrai, exemplificativamente, do AgInt no AREsp 2345558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/03/2024, cujo entendimento foi reiterado em outros precedentes.

A prudência jurisdicional exige, pois, que se aguarde a estabilização da sentença que apreciará os cálculos, assegurando-se não apenas a segurança jurídica, como também a proteção dos direitos patrimoniais de ambas as partes.

Ainda que a agravante busque caracterizar a definitividade do cumprimento de sentença com base em decisões anteriores, não se pode ignorar que a devolução da matéria ao primeiro grau, expressamente determinada por esta Corte, devolveu a instância originária a plenitude da cognição sobre a validade e exatidão dos cálculos da contadoria, o que, por si só, impede o imediato levantamento.

De igual forma, o comportamento processual da agravada também deve ser considerado. Como consta nos autos, a própria arrendatária (agravada) concordou com a venda do maciço florestal à empresa terceira (ADM do Brasil Ltda.), desde que os valores fossem integralmente depositados nos autos e ali permanecessem até deliberação judicial definitiva ou acordo entre as partes — o que revela expressa renúncia ao levantamento provisório.

Por fim, com os depósitos posteriores, os valores atualizados até abril de 2025, já ultrapassam em mais de R$ 3.000.000,00, o que reforça a necessidade de exame rigoroso da correção das importâncias pleiteados, de modo a prevenir pagamentos indevidos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025